Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703319-09.2023.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JULIANA SOUSA VILANOVA AGRAVADO: JULIANA RIBEIRO GONCALVES DE SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 65701754) interposto por JULIANA SOUSA VILANOVA, em face da decisão monocrática proferida por este relator (ID 64929599) que não conheceu do recurso inominado interposto, por ser inadmissível. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, a parte interpôs agravo de instrumento, que tem seu cabimento restrito às hipóteses do art. 80 do mesmo ato normativo. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, "caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator (...)". 2. Se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado. 3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: "Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido" (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1682570, 07006547120238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por oportuno, que a previsão de possibilidade de interposição de agravo de instrumento que consta na Súmula 07 da TUJ se refere ao cabimento do referido recurso contra decisão proferida pelo juízo a quo, não se aplicando ao caso de decisão proferida por relator. Assim, por não atender aos pressupostos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator